Tribunal: TJSP
Processo: 1101195-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Transações bancárias não reconhecidas pelos titulares da conta corrente – Ausência de falha na prestação de serviço – Desídia dos autores na guarda de informações sigilosas de segurança – Operações que não destoam do perfil dos correntistas – Culpa exclusiva das vítimas que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco

Ementa:
*Indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Transações bancárias não reconhecidas pelos titulares da conta corrente – Ausência de falha na prestação de serviço – Desídia dos autores na guarda de informações sigilosas de segurança – Operações que não destoam do perfil dos correntistas – Culpa exclusiva das vítimas que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido.*